Tribunal: TJDFT
Processo: 0716388-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716388-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: MAURILIO MOREIRA SAMPAIO DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de arresto cautelar de bens do agravado. O agravante alega, em síntese, que: 1) desde que o agravado tomou ciência de que teria que devolver valores levantados a maior, ele já se desfez de dois imóveis, o que justifica o pedido de arresto cautelar, a fim de evitar nova dilapidação de patrimônio e resguardar o crédito em discussão; 2) antes da publicação da decisão que considerou ilegal o levantamento realizado pelo agravado, este logrou êxito em induzir o agravante a lavrar a escritura dos imóveis por ele comprados em nome de suas filhas; 3) o que ocorreu nos autos foi um rápido esvaziamento do patrimônio do agravado; 4) é credor de quantia que pode chegar até a R$ 1.130.728,61, razão pela qual se faz necessário ao menos salvaguardar o crédito e o resultado útil do próprio processo. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferido o arresto cautelar de imóveis do agravado para preservar o resultado útil do processo. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que não há evidências de que o agravado esteja dilapidando seu patrimônio. Além disso, sequer foi definido o valor a ser devolvido, que ainda depende de perícia, não se justificando o arresto pretendido. Eventual conclusão em sentido contrário demanda a análise mais aprofundada da questão e a instauração do prévio contraditório, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator